Tribunal: TJDFT
Processo: 0706018-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0706018-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AVENIR ALBINA DE OLIVEIRA MACEDO, CELIA CARDOSO DE LUCENA, LIDIA FERREIRA DE MENEZES, MARIA DE JESUS QUEIROZ DIAS, EDNA BRITO DA SILVA MARTINS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação às credoras AVENIR ALBINA DE OLIVEIRA MACEDO e LIDIA FERREIRA DE MENEZES. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto